Tribunal: TJSP
Processo: 1014073-58.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação indenizatória regressiva - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na responsabilidade da ré por operações fraudulentas realizadas com o cartão eletrônico fornecido pelo autor a seu cliente, havendo sua condenação à reparação dos danos - Princípios do CDC que são aplicáveis ao cliente, mas não ao parceiro comercial - Ausência de demonstração de que a ré, que presta o serviço de recebimento

Ementa:
Ação indenizatória regressiva - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na responsabilidade da ré por operações fraudulentas realizadas com o cartão eletrônico fornecido pelo autor a seu cliente, havendo sua condenação à reparação dos danos - Princípios do CDC que são aplicáveis ao cliente, mas não ao parceiro comercial - Ausência de demonstração de que a ré, que presta o serviço de recebimento via cartões eletrônicos de crédito e débito, tenha contribuído para a fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado - Responsabilidade entre integrantes da cadeia de fornecimento que depende de efetiva comprovação de falha - Demanda improcedente - Recurso provido.